Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715676-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: URIAS GONCALVES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: GUILHERME DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Guilherme da Silva Bezerra em favor de Urias Gonçalves do Nascimento contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Diante dos documentos juntados, constatou-se que o paciente já possuía execução penal em trâmite na comarca de Luziânia, GO, autos 0396344-52.2011.8.09.0100, quando praticou o crime objeto deste writ e foi condenado. Postergada a análise do pedido liminar, as informações foram solicitadas ao Juízo da Execução Penal deste Tribunal, notadamente quanto ao recambiamento ou deprecação da execução. As informações vieram (ID 17047885), mas a Juíza não abordou a necessidade de consolidação processual executória do paciente. Assim, solicitem-se informações complementares, especialmente quanto ao recambiamento do paciente para esta capital ou deprecação da execução para Juízo da comarca de Luziânia, GO, pois há tramitação de processos executórios em diferentes Juízos, sem que haja consolidação de sua situação processual. Cumpra-se com urgência, remetendo-se cópia do presente despacho. Após voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator